Tribunal: STF
Processo: ARE 1561565
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí , assim ementado (eDOC 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE CONSUMIDORES ESPECÍFICOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 631.111 – TEMA 471). ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 127, da Constituição da República.



    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 13):



    “Portanto, encontra-se demonstrado que o Parquet possui legitimidade ativa para propor a presente ação em face da recorrida, dado que no caso em comento não abrangeu apenas direitos individuais homogêneos, que permitiriam eventual questionamento sobre a disponibilidade dos direitos, momento em que surgiria a questão de se tratar da presença de relevante interesse social, por se tratar de energia elétrica. O órgão ministerial também abrangeu o pleito ao direito difuso, ao requer a condenação da empresa a reparar os danos dos consumidores afetados, mas ainda não identificados, ou seja, uma coletividade indeterminável e não individualizável de beneficiários.”



    A Vice-Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Quando do julgamento do RE 631.111, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, DJe, de 30.10.2014 (Tema 471), o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou o tema com repercussão geral reconhecida e fixou a seguinte tese: “Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais.” 



    Colho o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento da apelação cível (eDOc 13, p. 3-4):



    “Pois bem. A legitimação do Ministério Público para a defesa dos direitos individuais homogêneos foi objeto de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.111/GO, com a fixação da seguinte tese:



    (...)



    Diante do entendimento firmado pela Suprema Corte, forçoso reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público, eis que a ação civil pública visa à reparação de danos supostamente provocado a consumidores determinados, sem que haja ofensa a interesse da coletividade, sob uma perspectiva global. 



    De fato, a inicial da ação relaciona os indivíduos supostamente lesados – 4 (quatro) consumidores –, indica o valor do dano material suportado por cada um deles e requer a condenação da concessionária à quantia correspondente, além de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles. 



    A pretensão indenizatória em favor de consumidores determinados não transcende a esfera de interesses individuais dos supostos lesados, justamente porque a demanda não promove a tutela coletiva e impessoal de direitos.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido, quanto à análise da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública no caso em tela, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente